Tribunal: TJMT
Processo: 1013281-91.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013281-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI MARIA LAURENTINO DA SILVA - CPF: 011.849.911-46 (VÍTIMA), RONY EDSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 568.591.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE MARQUES DA SILVA - CPF: 059.745.371-30 (PACIENTE), VANDERLEI FERNANDES FRANCISCO - CPF: 536.201.191-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO – DESCABIMENTO – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO INDIVÍDUO REVELADA PELO SEU HISTÓRICO CRIMINAL – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA – SÚMULA 64/STJ – ORDEM DENEGADA.

Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e estando devidamente visualizados nos autos os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Justifica-se a manutenção do
carcer ad cautelam,
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo pela periculosidade que o indivíduo oferece ao meio social, revelado pelo seu histórico criminal.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Conquanto verifique-se certo elastério temporal relativo à manutenção da prisão preventiva, não há falar em desídia estatal, a ponto de banalizar a conduta delitiva e conceder a liberdade ambulatorial ao paciente, sobretudo porque a própria defesa contribuiu para o retardo da marcha processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensora Pública Amanda Pereira Leite Dias, visando desconstituir a prisão preventiva mantida pelo Juiz de
Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, ora apontado como autoridade coatora, contra o paciente
Geovane Marques da Silva.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 27.9.2020, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, desobediência e resistência à prisão, delineados nos artigos 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, e artigos 329 e 330, todos do Código Penal.

A impetrante assevera que os autos do flagrante foram encaminhados à autoridade judiciária plantonista que, na oportunidade, sem ouvir o Ministério Público, decretou de ofício a prisão preventiva, sob a perspectiva de que a medida extrema seria necessária para garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto com o advento da Lei n. 13.964/2019 ficou vedado ao magistrado decretar a prisão preventiva sem representação ou requerimento prévio do
parquet
.

Ressalta que esta Segunda Câmara Criminal, no julgamento do
habeas corpus
n. 1021099-31.2020, impetrado em benefício do corréu Rony Edson Barbosa, concedeu a ordem, levando a efeito justamente o fato de que a prisão preventiva foi decretada de ofício – razão pela qual entende que o paciente faz jus à extensão dos benefícios daquele julgado, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, aduz que o magistrado singular não apresentou fundamentação idônea ao decretar a prisão preventiva, pois considerou apenas as palavras isoladas da vítima para subsidiar a presença dos indícios de autoria, e fez mera menção acerca da gravidade do delito, de forma abstrata, desconsiderando, em contrapartida, que o paciente não oferece qualquer risco ao meio social se permanecer solto.

Ao fim, ressalta que a custódia cautelar perdura por excessivo lapso temporal, pois o paciente permanece preso por quase um ano e até o momento ainda não foi iniciada a instrução criminal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente fosse imediatamente colocado em liberdade, aplicando, se necessárias, as cautelares alternativas à prisão.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão em anexo (Id. 95989470), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como os termos da decisão que manteve a medida extrema, dando ênfase ao histórico criminal do paciente, e, ao fim, quanto ao alegado excesso de prazo, aduz que a própria defesa contribui para a procrastinação do feito, pois, embora o paciente tenha sido devidamente citado, não foi apresentada resposta à acusação até o momento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – Homicídio simples, na forma tentada [art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo; 1. Sustentada ilegalidade da custódia decorrente da ausência de requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial para a decretação prisão preventiva – inadmissibilidade – incidência do art. 310, inc. II, do CPP – desnecessidade de prévio requerimento – constrangimento ilegal não visualizado; 2. Pretendida revogação da medida constritiva sob a arguição de ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea – Necessidade da custódia demonstrada – Garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito – Periculosidade dos agentes evidenciada pelo modus operandi – Predicados pessoais – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo; 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – constrangimento ilegal não visualizado – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, no presente remédio constitucional impetrado em favor de
Geovane Marques da Silva,
busca-se a restituição de sua liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária apontada como coatora decretou a medida segregatória, de ofício, além do que, sob a ótica da impetrante, ele inclusive faz jus à extensão dos benefícios de outro
habeas corpus
em que foi concedida a ordem ao coacusado, e, ao fim, assevera que não há fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar, que, por sinal, perdura por excessivo lapso temporal.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Prefacialmente, como dito na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, quanto ao pedido de extensão dos benefícios referente à concessão da ordem no julgamento do
writ
n.
1021099-31.2020 – sob a perspectiva de que esta Segunda Câmara Criminal considerou a ilegalidade da prisão preventiva, porque teria sido decretada de ofício –, destaco que, apesar de ter sido o relator daquele
mandamus
, fui voto vencido, de sorte que naquela ocasião, assim como nessa, mantenho o entendimento acerca do qual, o
correndo a prisão em flagrante do indivíduo, e estando devidamente visualizados nos autos os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Importante acrescentar que, de fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do artigo 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício em qualquer das fases da persecução, cuja decretação da prisão depende de provocação “
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao artigo 310 do Código de Processo Penal, determinando que:

“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público,
e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.

Partindo desses pressupostos, entendo que não se pode interpretar, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, especialmente nesta hipótese em que a autoridade policial apresentou substrato fático e jurídico para proceder à conversão do flagrante em preventiva do paciente.

Digo isso porque, nessa etapa, exigir a prévia vista ao
parquet
para tal finalidade, ou ainda, como no caso concreto dos autos, que ele “autorize” a decretação da prisão cautelar, seria preciosismo demais.

A bem da verdade, apesar da alteração vista no artigo 311 do Código de Processo Penal, não há qualquer modificação na situação em apreço, pois, no caso, houve a homologação da prisão flagrancial, e, após a verificação dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sua conversão em preventiva.

Nesse sentido, também já decidiu esta egrégia Corte, conforme os seguintes ementários:

“(...) Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar (...)”
(HC 1001779-92.2020, relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020).

“(...) Nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, admite-se ao d. juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, desde que verifique a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, sem que constitua qualquer ilegalidade (...)”
(HC 1019021-98.2019, relator Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 6.2.2020).

“(...) Segundo o c. STJ, não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal (...)”
(HC 1014497-58.2019, relator Des. Marcos Machado, DJe 27.11.2019).

Com essas considerações, afasto qualquer ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva e, igualmente, não vejo como proceder com a extensão dos benefícios concedidos ao coacusado no julgamento do
writ
n.
1021099-31.2020, apesar de ter sido o voto vencido.

Por outra vertente, quanto aos questionados pressupostos da prisão preventiva, verifica-se da decisão hostilizada (Id. 95515956) que o magistrado singular a decretou porque, além da presença do
fumus comissi delicti
, entendeu que deveria ser preservada a ordem pública, ante o considerável histórico criminal do paciente:

Destaco o conteúdo da decisão hostilizada:

“Quanto à necessidade de manutenção do preso no cárcere, é certo que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal:

(...)

Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva.

In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei nº 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a se exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva:

(...)

Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, ausentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, deve o juiz conceder liberdade provisória, estando neste sentido o art. 321 do Código de processo Penal:

(...)

No caso em tela, a pena para o crime não deixa qualquer dúvida acerca da possibilidade da prisão (inciso I do art. 313 do CPP).

Além disso, verifico que restou demonstrada a existência do crime e indícios da autoria, devendo ser destacado o trecho do depoimento da vítima Vanderlei Fernandes Francisco que afirmou que enquanto Geovane lhe apontava a arma, chegou a puxar o gatilho, mas a munição não saiu.

Ainda, lendo o APF, verifico que os detidos ostentam inúmeras passagens criminais.

Quanto às situações descritas no art. 312 do CPP, em juízo de cognição sumária, verifico que está presente ao menos dois pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores do periculum in mora (art. 312 do Código de Processo Penal), quais sejam, garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

O primeiro julgo estar presente porque ambos ostentam vários antecedentes, sendo do meu convencimento que há fundado receio de fuga do distrito da culpa diante de uma nova e grave acusação.

Quanto à ordem pública, entendo que seria uma temeridade colocar os indiciados em liberdade para se ter certeza que eles são capazes de efetivamente tirarem a vida da vítima, sendo do meu convencimento que devem permanecer preso para se assegurar a incolumidade da vítima.

Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante dos indiciados Geovane Marques da Silva e Rony Edson Barbosa da Silva e a converto em prisão preventiva, sendo que cópia desta decisão fica valendo como mandado.”

Portanto, vejo que a prisão preventiva não é imotivada, haja vista não só a contumácia delitiva propriamente dita, mas a constatação, ao menos por ora, da efetiva periculosidade que o paciente oferece ao meio social, tendo em vista o
modus operandi
empregado na suposta conduta delituosa.

Embora não especificado no
decisum
de primeiro grau, tem-se dos autos, a hipótese de que o paciente e outro comparsa invadiram a residência do paciente, momento em que ainda se fazia presente ele e sua companheira, gestante, e, em tese, por questões relacionadas à aquisição de drogas, tentaram ceifar-lhe a vida, tendo o paciente inclusive puxado o gatilho da arma de fogo, que, por sua vez falhou.

Exaustivamente se sabe que a reiteração criminosa é fator preponderante e autoriza a decretação da prisão preventiva, sem que se fale em violação ao princípio da presunção de inocência, e, no caso, a manutenção da medida extrema ainda se justifica, ante a circunstâncias apresentadas no caderno investigativo, não sendo demasia afirmar que, pelo passado criminal do paciente e o
modus operandi
visto da suposta conduta perpetrada, que ele oferece efetivo risco ao meio social.

Assim, estando devidamente demonstrados os requisitos do
fumus comissi delicti
e nitidamente visto em elementos concretos de convicção que a prisão preventiva preenche ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal – garantia da ordem pública –, além do requisito previsto no artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex
, descabe falar em ausência de motivação.

Por fim, é cediço que uma vez demonstrada que a prisão preventiva se satisfaz para garantir a ordem pública, as demais medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de serem convenientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) – O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por derradeiro, quanto ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, havia frisado anteriormente que, apesar da extensa documentação anexada aos autos, constata-se que a impetrante anexou inúmeros documentos repetidos que dizem respeito tão somente ao inquérito policial, de modo que, não havia como verificar que o aludido lapso temporal decorrido até o momento fosse proveniente de culpa exclusiva do magistrado condutor do feito, ou se a defesa tinha contribuído para seu elastério, bem como se existia algum incidente ou circunstâncias que justificassem a demora na tramitação do feito.

No entanto, com a chegada das informações judiciais (Id. 96907963), ficou evidente que não há qualquer desídia da autoridade judiciária acoimada de coatora, tendo em vista a notícia de que
a própria defesa contribui para a procrastinação do feito, pois, embora o paciente tenha sido devidamente citado, não foi apresentada resposta à acusação até o momento.

Assim, segundo inteligência da Súmula 64/STJ:

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Geovane Marques da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021